Tribunal: TJDFT
Processo: 0737040-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Provas. Depoimentos dos policiais. Inexigibilidade de conduta diversa. Desclassificação. Regime.
1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 – Depoimentos de policiais, sem contradições, somados ao auto de apresentação e apreensão da arma de fogo com numeração suprimida, laudo pericial e a confissão do acusado, confirmando que foi preso em flagrante portando ilegalmente o artefato, são provas que autorizam a condenação pelo crime, que é de mera conduta e de perigo abstrato.
3 – Havendo outros meios legais para a proteção contra eventuais ameaças sofridas pelo acusado, porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar não pode ser acobertado com inexigibilidade de conduta diversa.
4 – Não há retroatividade de lei penal mais gravosa ou mesmo afronta ao princípio da anterioridade se a condenação é pelo crime do inciso IV do § único do art. 16 da L. 10.826/03, delito autônomo previsto na redação originária da lei, antes mesmo das alterações feitas pela L. 13.964/19.
5 – Ainda que a pena seja inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais favoráveis, em caso de réu reincidente, impossível fixar regime prisional aberto. O regime prisional pode ser o semiaberto (súmula 269 do STJ).
6 – Apelação não provida.